Tribunal: TJBA
Processo: 0120293-69.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0120293-69.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IRANDIR ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA FERNANDES DE ARAUJO, ANDREA MASCARENHAS PEDREIRA MARTINS, LILIAN ADORNO DE OLIVEIRA CABRAL

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE EXAME MÉDICO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo que eliminou o candidato (Apelado) do concurso público regido pelo Edital SAEB-01/2006, na etapa de exames médicos e odontológicos. O Apelado foi considerado inapto sem que tenha sido informado, de maneira clara e fundamentada, o motivo técnico ou clínico da eliminação. O pedido principal consistiu na anulação do ato de exclusão e na consequente reintegração do candidato ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a eliminação de candidato de concurso público sem motivação clara e fundamentada no exame médico; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios constitucionais da legalidade, publicidade e motivação; (iii) determinar se a reintegração do candidato compromete o princípio da isonomia; e (iv) avaliar se há direito à indenização por danos morais pela eliminação considerada ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eliminação de candidato em concurso público por inaptidão médica configura ato administrativo restritivo de direitos e, como tal, exige motivação específica, clara e coerente, sob pena de nulidade, nos termos do art. 50, V e VI, da Lei nº 9.784/99, aplicada subsidiariamente aos Estados.

4. A ausência de indicação expressa dos exames considerados insuficientes ou das alterações clínicas que fundamentariam a inaptidão inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, contrariando o art. 37, caput, da CF/1988.

5. A justificativa recursal baseada na presunção de que o candidato teria descumprido exigências editalícias é insuficiente para validar a exclusão, uma vez que a Administração Pública não pode agir com base em presunções.

6. A reintegração do Apelado não ofende o princípio da isonomia, pois visa corrigir vício administrativo e assegurar igualdade de tratamento entre os candidatos submetidos às mesmas regras e etapas.

7. Não há nos autos comprovação de abalo moral concreto que justifique reparação civil, sendo insuficiente, por si só, a exclusão indevida do concurso para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A eliminação de candidato em concurso público por inaptidão médica deve ser fundamentada de forma clara, específica e acessível, sob pena de nulidade do ato administrativo.

2. A reintegração de candidato excluído de forma ilegal não viola o princípio da isonomia, pois visa restaurar a legalidade do certame.

3. A exclusão indevida de concurso público, sem demonstração de dano extrapatrimonial concreto, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 50, V e VI; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0120293-69.2009.8.05.0001, em que é Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
IRANDIR ALVES DOS SANTOS.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.